Tribunal: STF
Processo: HC 230809
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual a Ministra Presidente indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 838.878/RJ (e-doc. 11). 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada (e-doc. 9) ante a suposta prática dos delitos previstos no art. 333, caput e parágrafo único (corrupção ativa majorada pelo retardamento de ato de ofício), na forma dos arts. 29 (concurso de pessoas) e 71 (continuidade delitiva), todos do Código Penal, e art. 2º, § 2º e 4º, incs. II e IV, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa majorada). 



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem, conforme consulta processual realizada no sítio eletrônico do TJRJ. Contra essa decisão, impetrou-se o mencionado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva ante a gravidade abstrata do delito. Alega que o paciente é portador das doenças graves e usuário da máquina CPAP, por ter saturação respiratória baixa. Afirma que a seriedade de sua situação de saúde enseja intervenção cirúrgica. Aponta o excesso de prazo da custódia, desde 29/11/2022. Salienta os meios ilícitos de obtenção de provas pela autoridade policial e a violação do princípio da presunção de inocência. 



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a revogação da segregação preventiva e a substituição da custódia pela prisão domiciliar.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Ministra Presidente, sem aprofundar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de prova pré-constituída, tendo em vista que a defesa deixou de juntar aos autos documentos essenciais para apreciação do feito lá formalizado, solicitando informações ao Juízo de origem e determinando, em seguida, o encaminhamento dos autos para vista do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator